Tribunal: TJMT
Processo: 1017459-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017459-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), JAMES ALLEN CORREIA FERNANDES - CPF: 371.301.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), L.O.SOARES ARAUJO - ME - CNPJ: 02.509.762/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE REVOGOU A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ANTE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA No 380 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A propositura da ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora (Súmula no 380 do STJ).

Pode o devedor depositar judicialmente as parcelas, no valor que entende devido, enquanto perdurar a ação revisional, sem, contudo, obter a inibição ou suspensão da mora, o que somente é possível mediante depósito do valor integral da prestação contratada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 618-47.2014.811.0106 e Cód. 72757, ajuizada em desfavor de L. O. SOARES ARAUJO - ME, revogou a medida liminar de busca e apreensão do Veículo marca VW, modelo 24.280 CRM 6X2, ano/modelo: 2012/2012, Cor prata, Placa OGN-4088, Chassi 95365824XCR250870, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária no 86022-201296871001 e Carroceria de Lei Flach, marca Mach, ano/modelo: 2012/2012, no de série GOCFH1078, 5C0450, objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária no 86022-201296871001.

Em suas razões, o banco agravante requer a concessão da antecipação da tutela em sede recursal, para que seja restabelecida a determinação de busca e apreensão do veículo, mantendo-o na posse do bem até o trânsito em julgado da ação.

Afirma ainda que declarada nula parte de cláusula contratual (encargos moratórios) em razão do julgamento de ação revisional interposta pela parte adversa, o valor principal das parcelas não foram alterados, não havendo se falar em revogação da liminar de Busca e apreensão.

Defende que a mora do devedor restou devidamente comprovada na exordial.

Por fim, pugna pela confirmação da tutela antecipada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar foi deferida em decisão de ID 24710468.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
em documento de ID 25162986.

Em contrarrazões de ID 28548981, a empresa recorrida refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência. Assim, a simples discussão de validade das cláusulas contratuais é insuficiente para elidir a mora.

Esta questão foi objeto da Súmula no 380, do c. STJ, publicada no DJE de 05/05/2009,
in verbis
:

“
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Como cediço, até a publicação da citada Súmula, a matéria ainda ensejava discussões, sendo possível encontrar decisões em sentidos diversos.

No tocante a essa questão, havia entendimentos de que referida abstenção/exclusão estava condicionada ao depósito do valor integral da dívida, ou prestação de caução idônea. Haviam decisões em que se exigia somente o depósito das parcelas incontroversas e, finalmente, decisões em que não se exigia o depósito dos referidos valores, bastando apenas a existência de demanda judicial para discutir as cláusulas e juros supostamente indevidos no contrato.

Em face da publicação da citada súmula, vê-se que a simples propositura de ação revisional de contrato bancário não inibe a caracterização da mora e não implica na manutenção na posse do bem objeto da lide.

Desse modo, para que o credor abstenha-se de apreender o bem móvel, em razão da propositura de ação revisional, é necessário ofertar o depósito do valor previamente ajustado no contrato, ou prestar caução idônea, e não simplesmente se dispor a depositar o que entende devido.

Assim, realizado o depósito do valor integral das parcelas pactuadas, revela-se possível suspender ou elidir a mora, situação em que seria possível ao recorrente ficar com a posse do veículo. Contudo, não ocorrendo tal situação, como é o caso em comento, deve o banco agravado permanecer na posse do bem.

Dessa forma, a meu ver, a parte devedora, ora agravada, demonstrando sua boa-fé, para inibir ou suspender a mora, deveria depositar o valor da parcela previamente definida no contrato, e não somente aquele que entende devido ou contestar sem depósito algum.

A propósito, já julguei neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO – DECRETO-LEI No 911/69 – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE ALGUMAS TARIFAS – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA, APREENSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça).
Comprovada a mora do devedor fiduciante, de rigor a determinação da busca e apreensão do bem dado em garantia. Ainda que se comprove a existência de algumas cláusulas abusivas na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, certo é que a dívida ainda persiste, pois a revisão de alguma cláusula contratual importa apenas a adequação dos valores devidos e não a desconstituição do débito, principalmente quando referidos encargos se referem ao período da anormalidade, restando, pois, configurada a mora do devedor.

(N.U 1010200-42.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)

Dispositivo.

Ante exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida, que determina seja restabelecida a busca e apreensão do Veículo marca VW, modelo 24.280 CRM 6X2, ano/modelo: 2012/2012, Cor prata, Placa OGN-4088, Chassi 95365824XCR250870, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária no 86022-201296871001 e Carroceria de Lei Flach, marca Mach, ano/modelo: 2012/2012, no de série GOCFH1078, 5C0450, objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária no 86022-201296871001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020